Tribunal: TJSP
Processo: 1013785-66.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Ação de indenização. Sentença de improcedência. PRELIMINAR AFASTADA. Inobservância ao princípio da dialeticidade não configurada. Razões recursais em consonância aos fundamentos da sentença. Emissão de boleto fora do ambiente virtual da instituição financeira. Pagamento efetuado por meio de boleto falso. Fraude praticada por terceiro. Beneficiário constante no comprovante de pagamento (pessoa

Ementa:
Ação de indenização. Sentença de improcedência. PRELIMINAR AFASTADA. Inobservância ao princípio da dialeticidade não configurada. Razões recursais em consonância aos fundamentos da sentença. Emissão de boleto fora do ambiente virtual da instituição financeira. Pagamento efetuado por meio de boleto falso. Fraude praticada por terceiro. Beneficiário constante no comprovante de pagamento (pessoa jurídica) diversa do credor. Valores distintos. Dever de cautela do autor não observado. Fortuito interno não caracterizado. Hipótese de exclusão da responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC, que afasta o dever de indenizar. Enunciado no 12 do E. TJSP. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, com majoração da verba honorária.